Tribunal: TCU
Processo: 011.686/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Segundos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Isaac Gomes da Silva Junior, contra o Acórdão 5.287/2019-TCU-2a Câmara, que conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável, conjuntamente, com Sr. Francisco Aécio Alves da Nóbrega para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de segundos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Isaac Gomes da Silva Junior, contra o Acórdão 5287/2019-TCU-Segunda Câmara , que conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável, conjuntamente, com Sr. Francisco Aécio Alves da Nóbrega para, no mérito, negar-lhe provimento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, e, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, dando a seguinte redação ao Acórdão 5287/2019-TCU-Segunda Câmara : "[...] VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto, conjuntamente, pelos Srs. Francisco Aécio Alves da Nóbrega e Isaac Gomes da Silva Junior contra o Acórdão 5098/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas e condenou-os solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 50.034,03, aplicando-lhes, individualmente, multa de R$ 9.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443, de 1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto, conjuntamente, pelos Srs. Francisco Aécio Alves da Nóbrega e Isaac Gomes da Silva Junior, para, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 5098/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas dos Srs. Francisco Aécio Alves da Nóbrega e Isaac Gomes da Silva Junior, dando-lhes quitação plena . [...]". 9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, e à Funasa; 9.3. determinar que as comunicações processuais endereçadas ao Sr. Isaac Gomes da Silva Junior devam ser feitas em nome do advogado Rafael Mota Reis (OAB/CE no 27.985).